Tribunal: TJES
Processo: 5002680-93.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reversão
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002680-93.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: SAULO MACHADO VIANNA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. POSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA ANTES DO REGISTRO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU PREMISSA EQUIVOCADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra acórdão da Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta em face de Saulo Machado Vianna, mantendo sentença que reconheceu a possibilidade de desistência de pedido de aposentadoria voluntária antes do registro pelo Tribunal de Contas. O embargante alega omissão quanto à ausência de previsão legal para a desistência do pedido de aposentadoria e sustenta equívoco na premissa adotada no acórdão, ao admitir tal desistência, contrariando o art. 25, § 3º, da LC nº 282/2004 e o princípio da legalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar a tese de ausência de previsão legal para a desistência do pedido de aposentadoria; (ii) avaliar se houve premissa equivocada ao considerar possível a desistência do pedido de aposentadoria antes do registro pelo Tribunal de Contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade integrativa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

A omissão relevante para fins de embargos é aquela referente a ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não a mera ausência de acolhimento de argumento da parte, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 986.173/SC).

O acórdão embargado analisou expressamente a questão da desistência do pedido de aposentadoria antes do registro pelo Tribunal de Contas, fundamentando-se no entendimento dos Tribunais Superiores de que a aposentadoria é ato complexo, só se perfectibilizando após o registro pelo TCE.

A premissa de que o servidor pode desistir da aposentadoria antes do registro foi devidamente justificada com base em precedentes do STF e do STJ (RE 636.553/RS e AgInt no REsp 1.883.027/RN), não havendo equívoco ou erro material a ser corrigido.

O inconformismo com o conteúdo do acórdão não configura omissão ou erro apto a justificar a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não configura omissão a ausência de enfrentamento de tese jurídica que foi implicitamente rejeitada no acórdão embargado.

É possível a desistência do pedido de aposentadoria voluntária pelo servidor estadual até a análise de legalidade pelo Tribunal de Contas, por se tratar de ato administrativo complexo.

A rediscussão do mérito do acórdão não se admite por meio de embargos de declaração, que têm natureza integrativa.

Vitória, 22 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 5002680-93.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
SAULO MACHADO VIANNA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
contra o v. Acórdão proferido por esta Eg. Primeira Câmara Cível no Id 11154494, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto em face de SAULO MACHADO VIANNA.

Em seu recurso (Id 11518776), a parte embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão, por não ter enfrentado a tese de ausência de previsão legal para a desistência de pedido de aposentadoria por parte do servidor público estadual.

Sustenta, ainda, que partiu de premissa equivocada, ao considerar possível a desistência da aposentadoria antes de seu registro pelo Tribunal de Contas, ignorando o disposto no art. 25, §3º, da LC nº 282/2004, que prevê que a aposentadoria vigora desde a data do protocolo do pedido, bem como o princípio da legalidade que rege a atuação administrativa.

Diante do exposto, pugna pelo provimento dos embargos, com efeitos modificativos, a fim de que seja sanada a omissão e julgada improcedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, de início, frisa-se que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Sendo assim, os Embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Outrossim, o Colendo STJ tem admitido,
“em caráter
excepcional
, ser possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para
correção de premissa equivocada
sobre a qual tenha se fundado o julgado embargado, quando essa questão for decisiva para o resultado do julgamento"
(EDCL no AgInt nos EDCL no AREsp 2.190.326/MS, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pela parte embargante, entendo que o acórdão embargado
não
está maculado pelos vícios apontados.

Isso porque, toda a matéria controvertida e devolvida no recurso foi devidamente analisada e enfrentada de forma fundamentada, conforme se verifica do excerto do voto condutor do acórdão:

“(...)

Consoante fixado, os Tribunais Superiores possuem entendimento no sentido de que a aposentadoria é um ato complexo, motivo pelo qual decorre de duas manifestações de vontade (concessão de Instituto Previdenciário + conferência de legalidade do Tribunal de Contas). Igualmente, confira-se: (STJ; AgInt-REsp 1.883.027; Proc. 2020/0166951-5; RN; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 28/04/2021 e STF. Plenário. RE 636.553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/2/2020)

Sendo assim, considerando que o pedido de aposentadoria voluntária consiste em direito potestativo, e como tal, condicionado ao interesse exclusivo do servidor, que assim, dispõe do direito de dele abrir mão por simples conveniência, antes da sua perfectibilização material, quer dizer: até a manifestação de legalidade do Tribunal de Contas.

Vejamos julgados desta 1ª Câmara Cível e das demais Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal no mesmo sentido:

(...)

Portanto, sem maiores delongas, tem direito a parte apelada ao retorno ao cargo que ocupava, quando da ativa, com restabelecimento da remuneração integral, conforme determinado na sentença apelada.

(...)”

Portanto, observo que resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do julgamento, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 22.04.2025

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.